Tribunal: TCU
Processo: 042.744/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3564/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.744/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Pereira Ramos (XXX.053.198-XX); Antonio Sergio Villar Cavalcante (XXX.490.314-XX); Ari Joao Kerkhoven (XXX.456.100-XX); Carla Regina Zanella (XXX.693.640-XX); Carlos Alberto Campos (XXX.624.686-XX); Carlos Eduardo Paldes Goncales (XXX.666.910-XX); Carlos Leonardo de Sousa Tiago Pereira (XXX.564.677-XX); Celia Silva Toledo (XXX.423.061-XX); Cleber Jose Guedes (XXX.146.606-XX); Daniela Beatriz Lauxen (XXX.767.720-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.